Tribunal: STF
Processo: RHC 166463
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EM HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    A Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, na ação rescisória nº 2031473-43.2018.8.26.0000, voltada a rescindir sentença por meio da qual julgada procedente ação de despejo, indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Assentou inexistir interesse de agir, ressaltando que a recorrente, ocupante do imóvel, foi excluída do polo passivo, porque não integrante da relação locatícia. Concluiu não haver violação a dispositivo legal ou erro de fato.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 459.338.
    A recorrente sustenta a nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça, ante a violação do artigo 10 do Código de Processo Civil. 
    Busca o provimento do recurso, fulminando-se o pronunciamento mediante o qual julgada extinta a ação rescisória.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ordinário, dizendo-o interposto contra decisão individual. Sublinha inadequado o habeas corpus, afirmando ausente repercussão na liberdade de ir e vir. 
    2. Este recurso ordinário foi formalizado contra decisão individual do Relator decorrente do julgamento de impetração no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se inadmissível, a teor do artigo 102, inciso II, alínea ”a”, da Constituição Federal.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator